Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728080-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERISSIMO, CLEONES PEREIRA DOS SANTOS, CONCEICAO RODRIGUES FERNANDES, ELISA DE NAZARE ARAUJO PESSOA, FRANCISCO DE SOUZA RAMOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que haja prévia liquidação do julgado. Não há como se falar em compensação entre valores de natureza diversa, que não sejam líquidos e exigíveis. Assim dispõe o art. 369 do CPC: Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de setembro de 2022